Tribunal: TJES
Processo: 5001024-49.2021.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001024-49.2021.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: DOUGLAS GUILHERMINO RODRIGUES
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001024-49.2021.8.08.0064

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Recorrido: DOUGLAS GUILHERMINO RODRIGUES

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR RELATA QUE EM NOVEMBRO DE 2020, FOI SURPREENDIDO COM COBRANÇA NO VALOR DE R$ 292,33 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) REFERENTE A CONTRATO PERTENCENTE A CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO COM A RÉ. CONTUDO AUTOR ALEGA QUE JAMAIS POSSUIU CARTÃO DE CRÉDITO COM A RÉ, NEM MESMO CONTRATOU OS SERVIÇOS. TENDO ASSIM SEU NOME NEGATIVADO PELA SUPOSTA DÍVIDA. EM CONTESTAÇÃO PARTE REQUERIDA ALEGA QUE O CARTÃO QUE ESTÁ EM NOME DO AUTOR ESTÁ DESBLOQUEADO DESDE 2016, TENDO SUA ÚLTIMA FATURA PAGA NO DIA 08/09/2020, SENDO A NEGATIVAÇÃO DEVIDA, POIS NÃO HOUVE PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. O BANCO ACIONADO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUE LHE COMPETIA. NÃO JUNTOU CONTRATO ASSINADO PELA PARTE AUTORA PARA DEMONSTRAR VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. TAMPOUCO HOUVE PROVA DE OUTRA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO (POR ÁUDIO, ELETRÔNICA ETC.). AVENÇA QUE PRESSUPÕE ADESÃO PRÉVIA E EXPRESSA DO CONSUMIDOR (CDC, ART. 39, VI E P.UN. E STJ, SÚMULA Nº 532). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)